Tribunal: TJDFT
Processo: 0707704-89.2021.8.07.0010
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA E VIAS DE FATO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. REDUÇÃO DE DANOS MORAIS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta contra sentença que julgou procedente denúncia e condenou o réu pela prática dos crimes previstos no art. 147, caput, do CP e art. 21 da LCP, ambos em contexto de violência doméstica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as evidências constantes nos autos são suficientes para comprovar a autoria e materialidade dos delitos de ameaça e vias de fato em contexto de violência doméstica; (ii) estabelecer se a quantia indenizatória fixada para danos morais está adequada às circunstâncias do caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e autoria delitivas estão adequadamente comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, ocorrência policial, relatório da autoridade policial, laudo de lesões corporais do réu e provas orais colhidas na fase inquisitiva e em audiência de instrução.
4. O depoimento da vítima, prestado de forma coerente e detalhada em ambas as oportunidades, merece especial credibilidade nos crimes praticados em contexto de violência doméstica, conforme orientação do STJ, encontrando corroboração nos demais elementos probatórios.
5. O crime de ameaça consiste na promessa de mal injusto e grave dirigida a outrem com propósito de intimidar, tratando-se de delito formal que se consuma independentemente da efetiva realização do mal prometido.
6. A expressão utilizada, [daria] “um murro na cara” constitui inequívoca promessa de mal físico futuro, caracterizando ameaça grave e injusta contra a integridade corporal da vítima, evidenciada pela efetiva concretização da violência prometida.
7. A sequência cronológica dos fatos evidencia claramente a intenção intimidatória do agente, sendo que o contexto de violência doméstica potencializa o efeito intimidatório das ameaças proferidas.
8. A contravenção de vias de fato caracteriza-se pelo emprego de violência contra pessoa sem causar lesão corporal, configurando-se perfeitamente pelo soco desferido no rosto da vítima.
9. A embriaguez alegada pelo apelante não constitui excludente de culpabilidade, aplicando-se a teoria da actio libera in causa, considerando-se imputável quem se coloca voluntariamente em estado de inconsciência.
10. O princípio in dubio pro reo somente se aplica quando efetivamente presente dúvida razoável sobre os fatos, sendo que o conjunto probatório é esclarecedor e convergente.
11. O valor fixado para reparação de danos morais alinha-se aos precedentes desta Corte para casos similares e mostra-se proporcional aos transtornos experimentados pela vítima, observando os parâmetros do Tema 983 do STJ.

IV. DISPOSITIVO

12. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: Art. 147, caput, do CP; Art. 21 da LCP; Art. 5o, inciso II, da Lei no 11.340/2006; Art. 387, inciso IV, do CPP; Art. 386, inciso VII, do CPP; Art. 28, II, do CP; Art. 68, CP; Art. 59, CP; Art. 115, CP.

Jurisprudência relevante citada: AgRg no AREsp n. 2.285.584/MG, STJ, Quinta Turma, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 15/8/2023; AgRg no AREsp n. 2.275.177/RJ, STJ, Sexta Turma, rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 20/2/2024; AgRg no AREsp n. 2.145.087/SC, STJ, Sexta Turma, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 13/5/2025; Tema 983 do STJ; Súmula n. 83 do STJ.